Tribunal: TJMT
Processo: 1013483-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013483-39.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 036.778.831-48 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida.
R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Cristiane Pereira dos Santos
c
ontra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital n
o
1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e foi aprovada em primeiro (1
o
) lugar para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Letras com habilitação em português e inglês, Município de Cáceres, para o qual ofertou-se uma (1) vaga.

Assevera que “
no ano de 2011, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs uma Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso e Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – Secitec, objetivando a abstenção de contratação temporária ao arrepio da lei, bem como a imediata realização de concurso público para provimento das vagas de professores e demais servidores
”.

Afiança que não houve prorrogação do prazo de validade do concurso público, que expirou em 11 de junho de 2019, contudo, até o momento, a Administração não a convocou para tomar posse no cargo para o qual foi aprovada, a descumprir o acordo firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na ação civil pública n
o
42307-77.2011.811.0041, código 745187, homologado na data de 8 de setembro de 2015.

Afirma que, consoante lotacionograma da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Mato Grosso, referente ao primeiro trimestre de 2019, “
foram criadas 230 (duzentos e trinta) vagas para o cargo almejado, qual seja, de Professor de Educação/Profissional e Tecnológica (nível superior – Grupo I), sendo que dessas 230 (duzentas e trinta) vagas, somente 35 (trinta e cinco) vagas estavam devidamente ocupadas
”.

Alega que “
o impetrado, em total desrespeito ao direito adquirido da impetrante, ao invés de convocar os aprovados no concurso regido pelo Edital 01/2018/SECITEC, celebrara contrato de caráter temporário, e/ou mantem comissionados nas vagas do cargo de Professor de Educação (Nível Superior)
”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 19095457).

Não há informações (Id. 20350970).

Deferida a liminar (Id. 20614998).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 21109958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 341020026), opina pela nulidade da decisão que deferiu a liminar, uma vez que não foi incluído no polo passivo da relação processual, o professor contratado temporariamente, na condição de litisconsorte passivo necessário, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n
o
1523011/MT, “
em caso idêntico
”.

Determinei o retorno dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que, no caso, trata-se de hipótese distinta (Id. 49845950).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 57397466), por entender que a nomeação da impetrante “
produzirá um servidor em excesso, sem cargo nem atribuições, caracterizando ato interventivo
”, reitera o posicionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, pontuo que,
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário

entre candidatos de concurso público
” (STJ, Corte Especial, MS 24596/DF, relator Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2019), tampouco a exigiria para servidor contratado sob o regime precário.

Em decisão unipessoal proferida em
25 de outubro de 2017, nos autos do recurso especial n
o
1523011/MT, o eminente
Ministro Sérgio Kukina, deu provimento ao recurso para “
anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem
”, por entender que, “
caso reconhecida a pretensão da parte recorrida, no sentido de ser nomeada para a vaga, a 4a colocada no certame, contratada pela Administração Pública por meio de contrato temporário para preencher a mesma vaga, teria sua esfera jurídica diretamente atingida
”:

[...] Trata-se de recurso especial manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (fl. 121):

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA - IRREGULARIDADE - QUANTIDADE - SUFICIÊNCIA PARA ALCANÇAR A COLOCAÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA - NOMEAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

A existência de prova de contratação temporária de servidora, sem que se verifique necessidade temporária de excepcional interesse público e em quantidade suficiente a alcançar a colocação de candidata classificada, autoriza o deferimento da segurança, a fim de determinar sua imediata nomeação.

Sentença ratificada.

[...] De fato, esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que ser ‘
dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação
’ (Nesse sentido os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1.436.274/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014; AgRg no AREsp 161355/PI, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 20/08/2013, DJe 06/09/2013).

No entanto, o caso dos autos trata de hipótese diversa.

Extrai-se do acórdão recorrido que a Administração Pública celebrou um contrato temporário com a 4a colocada no concurso, em vez de nomear o próximo candidato aprovado para a vaga disponível para provimento efetivo, e que a formação do litisconsórcio pleiteada limitava-se à citação desta candidata aprovada em 4o lugar.

Nesse sentido, não restam dúvidas de que, caso reconhecida a pretensão da parte recorrida, no sentido de ser nomeada para a vaga, a 4a colocada no certame, contratada pela Administração Pública por meio de contrato temporário para preencher a mesma vaga, teria sua esfera jurídica diretamente atingida.

Por essa razão, no presente caso, impõe-se a aplicação da regra contida no art. 47,
caput
, do CPC (‘
Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo
’).

Nesse sentido são os seguintes precedentes:

[...] 1.
Não se olvida que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos aprovados em certame é dispensável, porquanto possuem tão somente expectativa de direito à nomeação. Precedentes: AgRg no REsp 772.833/RR, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/11/2013; e AgRg no AREsp 506.521/PI, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/03/2015
.

2.
No entanto, há entendimento pacífico no sentido de que,
se a concessão da segurança importa na
exoneração
de quem será juridicamente afetado pelo ato impugnado
, impõe-se, segundo a jurisprudência desta Corte, que integre a relação processual instaurada pelo mandamus, a título de litisconsorte necessário, sob pena de nulidade da decisão. Inteligência do art. 47 do CPC (AgRg no AREsp 253.167/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/04/2015).

3. Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado com novos fundamentos, mantendo-se, no entanto, a negativa de seguimento ao recurso especial
. (EDcl no AgRg no REsp 757.872/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015)

[...] 2.

Se a concessão da segurança importa na
exoneração
de quem será juridicamente afetado pelo ato impugnado
, impõe-se, segundo a jurisprudência desta Corte, que integre a relação processual instaurada pelo mandamus, a título de litisconsorte necessário, sob pena de nulidade da decisão. Inteligência do art. 47 do CPC.

3.

Agravo Regimental desprovido
. (AgRg no AREsp 253.167/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015)

[...] ‘
Sempre que os efeitos da sentença atingem os candidatos já aprovados, alterando-lhes notas e ordem de classificação
, devem todos eles integrar a lide na condição de litisconsortes necessários, em aplicação ao comando do art. 47 do CPC, sob pena de nulidade do processo a partir de sua origem’ (REsp 208.373/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2004, DJ 14/06/2004, p. 264) 3. Recurso ordinário desprovido
. (RMS 27.777/PI, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 02/04/2012)

[...]

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno os autos à origem, nos termos da fundamentação supra. [...]. (STJ, decisão monocrática, recurso especial n
o
1523011/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2017). [sem negrito e sublinha no original]

A hipótese dos autos, entretanto, é distinta.

Nada obstante consignar que a Administração está a manter professores contratados em caráter precário, “
e/ou comissionados ocupando as vagas do cargo
”, o fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo da impetrante está fincado na circunstância de que foi ela aprovada para a única vaga ofertada no concurso público para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Letras com habilitação em português e inglês, no Município de Cáceres e que, até o momento, a Administração não a convocou para tomar posse, a descumprir o acordo firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na ação civil pública n
o
42307-77.2011.811.0041, código 745187, homologado na data de 8 de setembro de 2015.

Eventual deferimento da segurança para determinar a nomeação da impetrante, não decorreria da ocorrência de preterição em razão da existência de professores contratados que, supostamente, estariam a ocupar as vagas do referido cargo, mas sim, da análise acerca da discricionariedade da Administração para nomear candidato aprovado, encerrado o prazo de validade do concurso público.

De toda sorte, é pertinente registrar que

permanece mais firme do que cerne de aroeira, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário

entre candidatos de concurso público
:

[...] Sobre o requerimento apresentado por alguns candidatos neste feito para que fossem habilitados ‘como litisconsortes passivos necessários, recorridos, ou como assistentes litisconsorciais dos recorridos’, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ‘
é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação
’ (AgRg no REsp 1.294.869/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 4.8.2014). No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.662.582/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2017. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 58456/MA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de agosto de 2020
). [sem negrito no original]

[...]. Com relação à alegação de que há litisconsórcio passivo necessário de todos os nomeados, nenhuma das hipóteses legais (art. 114, parágrafo único, do CPC) é verificada no caso em apreço, conforme argumentou o Tribunal de origem. Não há disposição de lei impondo o litisconsórcio no caso, nem tampouco a eficácia da sentença depende da citação das pessoas que foram nomeadas em cargos em comissão da SEGOV do Rio de Janeiro. Tampouco há falar em litisconsórcio passivo necessário, pois os ocupantes dos cargos em comissão não têm direito subjetivo à permanência no serviço público, de modo que não há interesse jurídico que imprescinda das respectivas citações. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1399723/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
8 de maio de 2020
).

[...] 1. O acórdão combatido revela que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior de que
é dispensável a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, porquanto os candidatos, mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito, não se aplicando o disposto no artigo 47 do CPC/1973, atual 114 do Código Fux
. Precedentes: AgInt no REsp. 1.747.897/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019; AgInt na PET no RMS 45.477/AP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 8.8.2018.

2. Por fim,
não merece acolhimento a alegação de que os Servidores temporários cujas contratações foram apontadas como ilegais deveriam ter sido citados para compor a lide como litisconsortes necessários, uma vez que a vaga a ser preenchida em decorrência de aprovação em concurso público não se confunde com aquela decorrente da contratação temporária, revelando-se dispensável a citação destes para comporem a lide
.

3. Agravo Interno do Estado do Piauí a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1352369/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Prossigo.

Cristiane Pereira dos Santos participou do concurso público regido pelo Edital n
o
1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e foi aprovada em primeiro (1
o
) lugar para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Letras com habilitação em português e inglês, Município de Cáceres (Id. 14787961, fls. 5), para o qual ofertou-se uma (1) vaga (Id. 14787982, fls. 24).

Não houve prorrogação do prazo de validade do concurso público, que expirou em 11 de junho de 2019.

Pois bem.

A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

É de se anotar que as justificativas apresentadas pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação para a
não prorrogação
do concurso público (Id. 19096456), fundamentadas em tese de repercussão geral (Tema 161), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados.

[...] 1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público em 11 de junho de 2019, inexistente qualquer situação de excepcionalidade, à época, capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação da impetrante, aprovada para a única vaga ofertada para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Letras com habilitação em português e inglês, no Município de Cáceres.

É pertinente anotar que o artigo 10 da Lei Complementar n
o
173, de 27 de maio de 2020, que determina a suspensão “
dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo n
o
6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.
”, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 11 de junho de 2019.

Por fim, é oportuno e necessário consignar que, no Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal, o Ministro Dias Toffoli negou seguimento ao pedido de
Suspensão de Segurança
apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Eis o teor da decisão:

Cuida-se de pedido de suspensão de segurança, apresentado pelo Estado do Mato Grosso, contra diversas decisões do Tribunal de Justiça daquele estado, visando obstar o cumprimento de provimentos concessivos de segurança, cujos conteúdos e repercussão estariam causando grave lesão à ordem e à economia públicas.

Segundo consta dos autos, foram deferidas diversas liminares, em mandados de segurança, referentes a inúmeros concursos públicos, alguns já vencidos e relacionados a candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos em edital.

Contudo, desde o ano de 2019 o requerente esteve legalmente impossibilitado de realizar novas nomeações, em virtude do estado de calamidade financeira, recentemente agravado, em virtude da pandemia do COVID-19.

Defendeu a competência do STF para apreciação da questão, bem como a legitimidade da Procuradoria-Geral do Estado, para sua propositura, e seu perfeito cabimento para a hipótese retratada nos autos, destacando a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, representada pela prolação das decisões atacadas, notadamente em face da ausência de recursos orçamentários disponíveis para fazer frente a todas essas nomeações.

Acrescentou que foi editada a Lei Complementar estadual n
o
614/2019, como instrumento para o enfrentamento a grave crise financeira e orçamentária que o requerente atravessa, em que consta a automática suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados.

Aduziu que essas nomeações, no presente momento, acarretam verdadeiro caos na Administração Pública do requerente, ressaltando, ainda, a inobservância, pelas decisões atacadas, da cláusula de reserva de Plenário e a admissibilidade, pela jurisprudência deste STF e do STJ, de que, em situações excepcionais, não sejam nomeados candidatos aprovados em concursos públicos.

Discorreu, na sequência, sobre esses tópicos, para defender a possibilidade de suspensão dessas decisões regionais, postulando, assim, a sustação de seus efeitos, até o final deste ano, ou até o restabelecimento do estado de normalidade social.

É o relatório.

Decido:

A suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, tem seu deferimento condicionado à rigorosa análise de seus pressupostos, quais sejam: a constatação da natureza constitucional da controvérsia originária, e a demonstração do potencial lesivo à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, decorrente da manutenção da decisão atacada.

No presente caso, a controvérsia em discussão deriva de diversas ações mandamentais que impuseram ao requerente o dever de nomear candidatos aprovados em concursos públicos, dentro do número de vagas previstas em edital, o que enseja a apreciação por parte desta Suprema Corte, uma vez que vinculada à aplicação do art. 37, incs. II e IV, da Constituição Federal.

Aduziu o requerente que, em razão de excesso de despesas com pessoal, bem como do estado de calamidade financeira em que se encontra, não poderia prosseguir com tais nomeações, notadamente em virtude do agravamento da crise, decorrente da pandemia, que ora vivenciamos.

Em uma primeira análise, a situação retratada pelo estado, de fato, poderia configurar o risco alegado. Ao juntar comprovações de que se encontra próximo ao limite prudencial de contratação de servidores, demonstra a incidência de um quadro financeiro delicado.

Contudo, deve-se destacar que muitas das referidas decisões concessivas de segurança fundaram-se em precedente específico desta Suprema Corte, o qual determinou que, para fazer oposição ao direito líquido e certo à nomeação, há necessidade de demonstração, pelo ente público, de que o fato impeditivo seria efetivamente dotado de superveniência, imprevisibilidade, necessidade e gravidade, o que, segundo o entendimento então adotado, não teria ocorrido, nas hipóteses então em apreciação.

Nesse sentido, foi fixado por esta Suprema Corte, nos autos do RE n
o
598.099/MS-RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/11)

o entendimento de que
dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
.

Desse modo, ainda que seja permitido ao administrador público um juízo de conveniência e oportunidade, para que proceda com a nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público, com o devido planejamento e organização necessários à gestão, a esse é vedado, salvo situações excepcionalíssimas, a recusa na nomeação.

Assim, ainda que evidenciada a gravidade da situação,
não se vislumbra, nos autos, desde logo, cabal demonstração de que (i) a superação do limite prudencial no estado se instalou posteriormente à publicação do edital do certame público (superveniência) ou que, (ii) à época da publicação do edital já não se direcionava o estado para atingir o limite prudencial e, mesmo assim, divulgou o edital (imprevisibilidade); ou (iii) não existem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível (necessidade da medida)
.

Procedendo-se, então, a um exame perfunctório da demanda originária, típico das medidas de contracautela, percebe-se que as situações tratadas na origem enquadram-se na tese firmada no referido paradigma da repercussão geral.

Logo, razoável que se proceda com a aplicação da norma constitucional que rege os concursos públicos, bem como com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, destacando-se que, caso assim não o fosse, claramente estaria configurado risco de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional.

Como se não bastasse, tem-se, ainda, que o efetivo reconhecimento do direito alegado pelo autor deste pedido de suspensão, ou mesmo da inconveniência de proceder-se, desde logo, às nomeações em tela, não prescinde de detida análise dos fatos e provas dos autos, algo de insuscetível verificação nos estreitos limites de uma contracautela, como a presente.

E sobre a impossibilidade de admissão da suspensão quando necessário o revolvimento fático-probatório do caso, as seguintes decisões: SS n
o
5185/MS-MC, Rela Mina Cármen Lúcia (DJe de 13/09/17); SS n
o
4274/BA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 9/2/15) e SS n
o
5.333-AgR/RJ, Tribunal Pleno, de minha relatoria (DJe de 17/3/20).

Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição da presente contracautela.

Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da pretendida liminar.

Publique-se.

Brasília, 3 de agosto de 2020. (STF, decisão monocrática, SS 5417/MT, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 3 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 12 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante, no prazo de dez (10) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021